Tribunal: TJDFT
Processo: 0705287-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO AFASTADA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. LOCAÇÃO COMERCIAL. ACORDO DE PAGAMENTO DOS DÉBITOS E DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA NÃO CUMPRIDO. DESPEJO LIMINAR. DECISÃO MANTIDA.

1. Sem a demonstração de efetivo prejuízo à parte não se declara a nulidade dos atos intimatórios - pas nullité sans grief.

2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário.

3. No caso concreto, houve acordo verbal para a quitação dos alugueres com a utilização da caução dada no contrato locatício, o não afasta o direito de o locador retomar o imóvel em razão do inadimplemento do contrato, ausência de garantia e demora na desocupação.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. Unânime.